Tribunal: TJBA
Processo: 0348351-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348351-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SOLICITADA PELO EXPERT PARA TRATAMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ADERENTE. BOA-FÉ SUBJETIVA E OBJETIVA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MORTE DO AUTOR. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PATRIMONIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

Apelações recíprocas interpostas por Danilo Guimarães da Veiga Marconi, representando o espólio de Antonio Carlos Mascarenhas da Veiga, e pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedente ação ordinária, determinando ao PLANSERV o custeio de tratamento psiquiátrico e o reembolso parcial de despesas médicas pagas pelo autor no período de 15/08/2011 a abril/2012, excluindo o período anterior de abril/2010 a 15/08/2011. O espólio pleiteia reembolso integral das despesas médicas comprovadas, enquanto o Estado da Bahia contesta a obrigação de ressarcimento em clínica não credenciada.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia deve reembolsar integralmente as despesas com internação psiquiátrica na Clínica Rosa dos Ventos no período de abril/2010 a abril/2012; (ii) avaliar se a ausência de credenciamento da clínica afasta a obrigação de ressarcimento em casos de urgência e emergência, considerando a inadequação do estabelecimento credenciado às necessidades específicas do paciente portador de esquizofrenia.

O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir assistência médica adequada e tempestiva, especialmente em situações de urgência e emergência envolvendo pacientes com transtornos mentais.

A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão como o PLANSERV, devendo-se observar os princípios gerais de direito contratual, com interpretação mais benéfica ao aderente e aplicação da boa-fé objetiva.

Os regulamentos da ANS e da lista do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais não podem restringir a garantia da integridade física do paciente, o que acarretaria afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, conforme precedente desta Corte no caso José Mota da Silva Filho vs. Estado da Bahia.

Em casos de urgência e emergência psiquiátrica, a negativa de cobertura configura violação ao direito à saúde, justificando o reembolso de despesas em clínica não credenciada que oferece tratamento adequado, conforme entendimento consolidado desta Terceira Câmara Cível.

O protocolo de solicitação ao PLANSERV datado de 15/08/2011 comprova a resistência administrativa a partir desta data, mas a situação de urgência e a inadequação do Sanatório São Paulo para pacientes idosos justifica o reembolso integral das despesas desde abril/2010.

A Lei 10.216/2001 assegura aos portadores de transtornos mentais o direito ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, vedando a internação em instituições com características asilares inadequadas.

O falecimento do autor durante o processo não extingue o interesse patrimonial relativo ao reembolso das despesas médicas comprovadamente pagas pelos familiares.

Apelação do espólio conhecida e provida em parte. Apelação do Estado da Bahia conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0348351-93.2012.8.05.0001, tendo como apelantes DANILO GUIMARÃES DA VEIGA MARCONI (representando o espólio de ANTONIO CARLOS MASCARENHAS DA VEIGA) e ESTADO DA BAHIA, e como apelados os mesmos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação do espólio, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora.